Tribunal: STF
Processo: HC 65786
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ENTORPECENTES. LEI N. 6368/76, ARTS. 12 E 13.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CUIDA DE TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS,
MAS DE COMERCIO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. FALTA DE
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA. RÉU QUE SE
DECLAROU VICIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, QUE NÃO E DE
ACOLHER-SE.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.